Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703407-61.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MATEUS SERAFIM DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CHENGDU. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE ORIGEM CHINESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DISPENSOU INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. I - O art. 78, II, “a”, do CPP preceitua que nos crimes conexos, praticados por vários agentes em mais de uma localidade, deve preponderar a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Sendo o delito de organização criminosa o mais grave dentre os apontados, a competência é fixada pela prevenção, a teor do art. 71 do CPP. II - Tratando-se de réu solto, não é obrigatória a sua intimação pessoal, notadamente quando a defesa técnica foi devidamente intimada da sentença e apresentou recurso de apelação tempestivo, não havendo que se falar em prejuízo, indispensável para o decreto de nulidade. III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de organização criminosa quando as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas e pesquisas de ERB’s são corroboradas em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, formando acervo que permite firmar a convicção de que os apelantes integravam grupo estruturado, de forma perene e estável, com divisão de tarefas, destinado ao furto a residências de pessoas de origem chinesa em vários estados da Federação. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame. V - Não se reconhece o privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, quando o valor dos bens subtraídos supera o salário mínimo vigente na época dos fatos. VI - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, sob o argumento de que não há quaisquer indícios ou sequer foi comprovada a participação do recorrente no cometimento de mais de um delito e, consequentemente, não há que se falar que de fato integre organização criminosa, sendo o cometimento deste delito um fato isolado. Acrescenta que não se pode equiparar o concurso de agentes com a organização criminosa, pois nesta última deve ser manifesto o intuito de permanência e reiteração da prática, como meio duradouro de obter o fruto do delito. Requer a absolvição da imputação de integrar organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. Isso porque a turma julgadora assentou: De tudo o que foi exposto, não há dúvidas de que os recorrentes, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram-se de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas para obter vantagem financeira decorrente da prática de crimes de furtos a residência de chineses. Em que pese as teses defensivas, não há dúvidas de que as atividades ilícitas realizadas pelo grupo criminoso coadunam-se com os termos preconizados pelo artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (ID 37159278). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023